Tribunal: TJES
Processo: 5017128-75.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017128-75.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MURILO TEIXEIRA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES.

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato do Juízo das Audiências de Custódia de Cariacica/ES, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. A defesa sustenta a ausência de fundamentação concreta do decreto prisional, a existência de condições pessoais favoráveis, a não ocorrência de violência ou grave ameaça e a desproporcionalidade da prisão frente à possibilidade de aplicação de medidas alternativas, ANPP ou causas de diminuição de pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o decreto de prisão preventiva carece de fundamentação concreta; (ii) verificar se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas; e (iii) avaliar se a segregação cautelar é desproporcional diante da gravidade do delito e da possibilidade de aplicação futura de benefícios penais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva exige a presença dos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, consistentes em indícios suficientes de autoria e materialidade (
fumus commissi delicti
) e risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal (
periculum libertatis
).

4. A decisão impugnada encontra-se fundamentada em elementos concretos, notadamente a quantidade expressiva e variedade de drogas apreendidas (aproximadamente 340g de
skunk
, 13 unidades fracionadas e 1 unidade de
haxixe
), além de instrumentos típicos da traficância (balança de precisão, tesoura e embalagens plásticas), que evidenciam a gravidade concreta da conduta.

5. A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer que a natureza, a variedade e a quantidade das drogas apreendidas constituem elementos idôneos para justificar a custódia preventiva, por demonstrarem a gravidade concreta e a periculosidade social da conduta.

6. As condições pessoais favoráveis do paciente – primariedade, ocupação lícita e residência fixa – não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que a justifiquem.

7. A alegação de possibilidade de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) ou de aplicação de causas de diminuição de pena envolve análise de mérito e valoração probatória, o que é incompatível com a via estreita do Habeas Corpus.

8. A prisão preventiva não ofende os princípios da proporcionalidade ou homogeneidade, pois a gravidade concreta da conduta e o risco à ordem pública legitimam a medida extrema, sendo inadequadas medidas cautelares diversas da prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e variedade de drogas apreendidas e pelos instrumentos típicos do tráfico, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2. As condições pessoais favoráveis do réu não impedem a manutenção da custódia cautelar quando presentes fundamentos idôneos.

3. Alegações relativas à possibilidade de aplicação de ANPP demandam exame incompatível com o
Habeas Corpus
.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, I, e 316, parágrafo único; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 943.501/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 15.10.2024; STJ, AgRg no HC nº 966.059/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 12.03.2025; STJ, RHC nº 142.431/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 18.05.2021; TJES, HCCrim nº 5014633-29.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 14.03.2024; STJ, RHC nº 98.707/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.06.2018; STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5017128-75.2025.8.08.0000

PACIENTE
: MURILO TEIXEIRA

AUT. COATORA
:
JUÍZO DAS AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DE CARIACICA

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
MURILO TEIXEIRA

face ao suposto ato coator do
JUÍZO DAS AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DE CARIACICA
, que, nos autos nº 5012172-23.2025.8.08.0030, decretou a prisão preventiva do paciente.

Sustenta a parte impetrante, em síntese,
(i)
o decreto prisional carece de fundamentação idônea e concreta, porquanto genérico e aplicável a qualquer outra situação análoga;
(ii)
a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita do paciente como barbeiro;
(iii)
o delito em tese praticado não envolveu violência ou grave ameaça; e, por fim,
(iv)
a desproporcionalidade da medida extrema, aventando a possibilidade de o paciente ser beneficiado por um Acordo de Não Persecução Penal ou por causas de diminuição de pena, como o tráfico privilegiado, o que tornaria a segregação cautelar mais gravosa que uma eventual condenação futura.

Basicamente diante de tais argumentos, pleiteia a concessão da liminar para que seja revogada a prisão preventiva do paciente. No mérito, requer a concessão da ordem.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante decisão de ID 16405002.

Informações prestadas e acostadas no ID 16577302.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 16662621, pela
denegação
da ordem.

Pois bem. Sabe-se que a prisão preventiva configura-se como uma medida cautelar de
ultima ratio
, aplicável apenas quando o caso concreto demonstra a inadequação das medidas cautelares alternativas e quando preenchidos, de forma cumulativa, os requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

O artigo 312 do Código de Processo Penal, por sua vez, estabelece que devem estar presentes o
fumus commissi delicti
, ou seja, indícios mínimos de autoria e materialidade do delito, somado ao
periculum in libertatis
, caracterizado pelo risco que a liberdade do suspeito pode representar à garantia da ordem pública, à instrução processual ou à aplicação da lei penal.

No caso em tela, a defesa alega que a decisão proferida em sede de audiência de custódia, a qual converteu a prisão em flagrante em preventiva, teria se valido de argumentos abstratos e genéricos. Senão vejamos a decisão proferida pela autoridade apontada como coatora (ID 16397975):

“(...) Dada a palavra ao Ministério Público, este requereu a HOMOLOGAÇÃO do flagrante ante a presença de seus requisitos legais. Ademais,
destacou a quantidade e a variedade de substâncias ilícitas apreendidas com o autuado.
Assim entendendo existir motivos para a segregação cautelar requereu conversão da prisão em flagrante em preventiva. (...) Primeiramente, entendo não poder prosperar o pedido de relaxamento formulado pela douta Defesa,
em especial existir nos autos elementos que indicam que os policiais tinham fundadas razões para realizar a abordagem do autuado
, sem prejuízo de outra análise, em momento oportuno, instruída com mais elementos probatórios perante o juízo natural da causa. Desta feita, no presente contexto, considerando a manifestação do Ilustre Representante do Ministério Público nos autos, requerendo expressamente a conversão da prisão em flagrante em preventiva, passo a análise dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. A custódia cautelar, como é cediço, é medida excepcional, sendo admissível apenas para garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indício suficiente de autoria – requisitos denominados subjetivos.
No caso em apreço, verifico estarem presentes os requisitos objetivos previstos no artigo 313 do CPP, especialmente o inciso I.

Tratando-se de medida cautelar assecuratória, exige-se, ainda, a demonstração, no caso concreto, dos requisitos cautelares do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, de modo a justificar a imposição da medida mais gravosa.

A análise dos elementos constantes dos autos permite concluir pela existência de prova suficiente da materialidade delitiva, bem como de fortes indícios de autoria por parte do autuado, evidenciando, neste momento processual, o fumus comissi delicti. Além disso, a manutenção da liberdade do autuado revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação da prisão preventiva.
Ante o exposto, acolho a cota ministerial e CONVERTO a prisão em flagrante delito do autuado MURILO TEIXEIRA em PRISÃO PREVENTIVA, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal,
para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, não havendo possibilidade de aplicar medida cautelar diversa.
(...)”
- destaquei.

Vale registrar, ainda, que o paciente fora denunciado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06. A propósito, consta da exordial acusatória (ID 16397976):

“Consta dos autos que serve de base para o oferecimento da presente denúncia que, no dia 03 de setembro de 2025, por volta de 00h15min, Posto Ouro Negro, nas margens da BR 101, bairro Colina, Linhares/ES, o denunciado MURILO TEIXEIRA, com vontade livre e consciente, tinha em depósito, trazia consigo e transportava drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Depreende-se dos autos que policiais militares estavam realizando patrulhamento preventivo quando avistaram quatro indivíduos em duas motos, sendo duas mulheres e dois homens, um dos quais o denunciado MURILO TEIXEIRA.

Realizada a abordagem, foram realizadas busca pessoal apenas nos homens, sendo encontrado no bolso da roupa do denunciado 01 (uma) grama de “SKUNK”. Ao ser questionado sobre a procedência da droga não soube responder.

Ciente de que os policiais já detinham informações acerca de seu envolvimento com o tráfico de drogas, o denunciado confessou a prática criminosa, admitindo expressamente que em sua residência permanecia armazenado o restante da substância entorpecente, a qual ainda não havia sido integralmente fracionada e embalada para a comercialização.

Em razão disso, foram até a residência do denunciado onde foram encontrados no chão da sala: tesoura, balança de precisão, sacolinhas para embalar os entorpecentes. No quarto do denunciado embaixo da cama foi encontrado um pacote com aproximadamente 340 (trezentos e quarenta) gramas de “SKUNK”.

Autoria e materialidade extraídas dos Boletim Unificado Nº: 59034587 (fls. 05/10); Formulário de Cadeia de Custódia (fl.23/24); Auto de Apreensão (fls.29/30); Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fl.28); imagens (fls. 11/12) Destruição de drogas (fl.33/34) bem como as provas testemunhais e demais documentos que instruem o presente Inquérito Policial.

Diante do exposto, o Ministério Público denuncia MURILO TEIXEIRA nas sanções penais previstas nos artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, razão pela qual o Ministério Público requer que o denunciado seja citado para a apresentação de defesa preliminar; com o recebimento da denúncia, seja dado seguimento ao feito, mediante designação de audiência de instrução e julgamento, determinando-se a intimação das testemunhas abaixo arroladas, as quais deverão ser ouvidas após o interrogatório do acusado, ao final, seja julgada integralmente procedente a pretensão punitiva, com a consequente condenação do denunciado. (...)”
- destaquei.

Ademais, ao compulsar o Auto de Prisão em Flagrante Delito e o respectivo Boletim Unificado (ID 16397972), documentos que alicerçaram o ato judicial combatido, verifica-se que a abordagem policial inicial foi motivada pela existência de diversas denúncias prévias que apontavam o paciente como autor do crime de tráfico de drogas, especificamente da substância conhecida como
skank
, na barbearia onde trabalha.

Ato contínuo, durante a busca pessoal, foi encontrada em posse do paciente uma porção de 01 (uma) grama do referido entorpecente. Confrontado com as informações que os milicianos já detinham, o próprio paciente, de forma voluntária, teria alegadamente confirmado a prática delitiva, e indicado que em sua residência havia uma quantidade maior de substâncias ilícitas.

Consta, ainda, que a diligência subsequente, supostamente franqueada pelo paciente, revelou um cenário que, em uma análise preliminar, sugere uma atividade criminosa de maior organização.

No interior do imóvel, foram apreendidos não somente uma quantidade expressiva de entorpecentes – aproximadamente 340 (trezentos e quarenta) gramas de
skank
, além de 13 (treze) unidades já embaladas da mesma droga e 01 (uma) unidade de
haxixe
–, mas também um conjunto de apetrechos característicos da traficância, a saber, 01 (uma) balança de precisão, 01 (uma) tesoura e um pacote de embalagens plásticas.

É dizer, a expressiva quantidade de droga, a sua variedade, a forma de acondicionamento (a granel e já fracionada para a venda), aliadas à apreensão de instrumentos típicos para a preparação e comercialização dos ilícitos, constituem elementos concretos que conferem substrato fático à decisão do magistrado de primeiro grau.

Isto é, tais circunstâncias denotam a gravidade concreta da conduta e indicam, com robustez, o
periculum libertatis
, ou seja, o risco real que a liberdade do paciente representa para a ordem pública, não se tratando de uma presunção abstrata.

Frisa-se que a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a quantidade e a natureza da droga apreendida são fatores que, aliados a outros elementos do caso, podem validamente justificar a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE DROGAS, BALANÇAS DE PRECISÃO, ROLOS DE PLÁSTICO FILME, FACA, CADERNO DE ANOTAÇÕES DE VENDAS DE DROGAS, QUATRO APARELHOS DE CELULAR, DIVERSOS CHIPS E GRANDE QUANTIA DE DINHEIRO EM ESPÉCIE. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REINCIDÊNCIA. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO. (...) II. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva está adequadamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade de drogas apreendidas, pelos instrumentos destinados à comercialização de entorpecentes, como balanças de precisão, telefones, caderno de anotações, grande quantia de dinheiro em espécie, etc.
(...)

(STJ, AgRg no HC nº 943.501/PR 2024/0337235-7, Rel. Min. Daniela Teixeira, J. 15.10.2024) – destaquei.

___________________________________________

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, desde que estejam presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 2. Foram constatados elementos concretos capazes de justificar a privação cautelar da liberdade, pois, por ocasião da prisão em flagrante, foram apreendidas quantidades expressivas e variadas de entorpecentes (maconha, crack e cocaína), além de cartuchos e armas de fogo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que a decretação da custódia cautelar, quando fundamentada na quantidade, natureza e diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas, é suficiente e não configura constrangimento ilegal.
(...) 7. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no HC n. 966.059/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 18/3/2025)

– destaquei.

Nesse contexto, a menção do juízo de primeiro grau à garantia da ordem pública e ao fato de que a manutenção da liberdade do autuado revela-se, por ora, temerária, não pode ser considerada uma ilação genérica, mas sim uma conclusão lógica e fundamentada extraída diretamente da gravidade dos fatos postos à sua análise.

Já no que concerne às suas particularidades individuais, friso que
“É entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada”
(RHC 142.431/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021).

Outro não é o posicionamento deste Tribunal de Justiça, veja-se:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. DECISÃO DE REVISÃO NONAGESIMAL. DESNECESSIDADE DE VASTA FUNDAMENTAÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. Não configura constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva quando demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do crime, além da existência de indícios de autoria Precedente do STJ. 2. A decisão combatida foi proferida com base no art. 316, § único, do CPP, que obriga o Magistrado a revisar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, em até 90 (noventa) dias, sendo desnecessárias maiores divagações sobre seus requisitos, o que afasta a alegação de nulidade, por ausência de fundamentação, aduzida pela defesa. 3.
As condições pessoais favoráveis ao paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso estejam presentes outros requisitos, que autorizem a sua manutenção.
4. Incabível a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar (art. 319, do CPP), quando demonstrados, os requisitos necessários à restrição da liberdade, e as circunstâncias do caso concreto, evidenciarem a insuficiência de tais medidas. 5. Ordem denegada.

(TJES; HCCrim nº 5014633-29.2023.8.08.0000; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Segunda Câmara Criminal; Publ. 14.03.2024) –
destaquei.

Por derradeiro, as alegações relativas à eventual aplicação do Acordo de Não Persecução Penal ou de futuras causas de diminuição de pena são matérias que demandam uma análise aprofundada do mérito da causa, incluindo a valoração de provas e a análise de requisitos subjetivos, o que se mostra incabível na via estreita do
Habeas Corpus
.

Aliás, em relação ao princípio da homogeneidade, é assente o posicionamento do c. STJ no sentido de que
“(...) A prisão do recorrente não ofende os princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois o fato de o mesmo ser primário não lhe garante a aplicação da pena mínima cominada ao delito a ele imputado. Além disso, a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado.”
(RHC 98.707/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 29/06/2018).

Ademais, prossegue a Corte Superior no sentido de que “
tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura
” (STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 18.12.2023).

Portanto, não se vislumbra a existência de constrangimento ilegal manifesto a justificar a concessão da ordem.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)